Tribunal: STF
Processo: ADPF 1070
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE DE ATÉ TERCEIRO GRAU PARA O CARGO DE MINISTRO OU CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, CAPUT; 5º, INCISOS LIII, LIV E LV; 14, § 9º; 34, INCISO VII, ALÍNEA “D”; 37, CAPUT; 71; 73; E 75 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da necessidade de impugnação específica, na petição de agravo interno, de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de inadmissão do agravo. Precedentes: ARE 1.005.678-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 21/3/2017; ARE 1.231.288-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2019; ARE 1.131.108-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/10/2018; MS 26.942-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; MS 33.232-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 7/6/2017.



    2. In casu, a decisão monocrática negou seguimento à arguição de descumprimento de preceito fundamental com os seguintes fundamentos: i) ausência de ato do poder público suscetível de impugnação na via objetiva (artigo 1º, caput, da Lei federal 9.882/1999); ii) inviabilidade do controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias; iii) inobservância do requisito da subsidiariedade (artigo 4º, § 1º, da Lei federal 9.882/1999); e iv) inadequação da arguição de descumprimento de preceito fundamental para a tutela de situações individuais e concretas.



    3. A agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a sustentar a observância do requisito da subsidiariedade e a reiterar argumentos apresentados na petição inicial.



    4. Agravo interno não conhecido.